Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716435-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0707974-55.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, ordenou o prosseguimento do cumprimento de sentença, aplicando os parâmetros definidos no Tema 810 do STF (paradigma principal, INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento) e Tema 905 do STJ (paradigma principal, IPSM e outros vs. Alair Rosa da Silva e outros), inclusive quanto à aplicação da correção monetária pelo IPCA-E (ID 138039877 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 46267776), a parte agravante, em síntese, alega que houve excesso de execução quanto ao principal, pois o título executivo só abarca débitos até 27/04/97; que houve excesso de execução em relação a juros e correção monetária, pois deveriam ser aplicados os índices definidos em sentença coletiva (inclusive aplicando correção monetária pela TR), em razão da coisa julgada; e que há necessidade de suspensão do processo pelo Tema 1170 do STF (paradigma principal, INCRA vs. SINDSEP/ES). Ao final, requer o efeito suspensivo recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados apenas quanto parte dos pedidos recursais. Valor incontroverso. Montante apontado pela própria parte executada. Possibilidade de cumprimento imediato. Tema 28 do STF. Em consulta aos autos, a ação originária trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a controvérsia gira em torno dos índices aplicáveis para correção monetária e juros, a incidir sobre o valor da condenação. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 129956118 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 134319613 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Assim, percebe-se que não há motivos para suspender completamente a ação originária, pois há valores que podem ser executados imediatamente. Nesse sentido, essa parte da decisão do juízo de primeira instância não merece reforma, podendo o processo continuar em tramitação, em relação aos valores incontroversos. Logo, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto, e descabido efeito suspensivo sobre esse tópico da decisão recorrida. Valor controverso. Limitação temporal do título executivo. Índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Tema 1170 do STF. Efeito suspensivo recursal. Quanto ao valor principal, observa-se que há probabilidade relevante de provimento do recurso. O título executivo coletivo objeto do cumprimento individual aparenta ter sido claro ao fixar os limites temporais da verba objeto de controvérsia. Conforme sentença coletiva no processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001, ainda que em fundamentação, reconheceu-se a perda superveniente do interesse de agir em relação às verbas objeto do Mandado de Segurança n. 7.253/97 (ou seja, parcelas do auxílio alimentação anteriores a 27/04/97). Nos termos da sentença coletiva, destacamos (processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001, ID 88770897, pág. 24): b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital n 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 10 de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 10: "Fica restabelecida, a partir de lo de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que, trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995". Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Considerando o disposto no art. 504, I do CPC, os motivos da sentença não fazem coisa julgada, mas são importantes para determinar o alcance da parte dispositiva. Analisando a sentença como um todo, percebe-se que a perda superveniente do interesse de agir foi reconhecida, ainda que somente quanto aos valores que foram objeto do MS 7.253/97. Com isso, busca-se evitar o recebimento de verbas em duplicidade, e consolidar os direitos dos credores coletivos. Assim, a presente execução individual só pode abarcar débitos até 27/04/97. Nesse sentido, também há precedentes deste e. tribunal (destacamos): Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0734816-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FLAUNILDES CHAGAS DE MELO DOS SANTOS AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Acórdão No 1666305 AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §3o, CPC. 1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao termo final das parcelas referentes ao benefício alimentação, reconhecidas na ação coletiva n. 32.159/97. Nos fundamentos do acórdão prolatado na mencionada ação, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança, autos do proc. n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. 2. A rigor do disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a prevalecer o último. 3. Portanto, é correta da decisão impugnada, que estabelece limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS, autos do proc. n. 7.253/97). 4. Em relação à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento do excesso, resulta no estabelecimento de honorários, fixados sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública (artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - Relatora, VERA ANDRIGHI - 1o Vogal e ALFEU MACHADO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, percebe-se que é matéria controversa, havendo ainda discussão pendente sobre a temática nos tribunais superiores. A decisão recorrida ordenou a aplicação dos índices de juros e correção monetária definidos no julgamento do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ (ID 152179076 da origem). O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, paradigma principal, INCRA vs. SINDSEP/ES) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente recurso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Dessa forma, presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse tópico, no sentido de que se trata de matéria que poderá ser uniformizada conforme entendimento adotado pelo recorrente. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, ressalta-se que a liberação de valores ainda controvertidos pode trazer dificuldades no ressarcimento da quantia por parte da Fazenda Pública. Logo, cabível e salutar a concessão de efeito suspensivo recursal quanto ao pagamento de parcela controvertida por este agravo de instrumento, referente aos valores provenientes de benefícios que deveriam ser pagos após 27/04/97, e à aplicação do IPCA-E para correção monetária. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, conferindo efeito suspensivo recursal para sobrestar a decisão em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, a diferença de quantia pela aplicação do IPCA-E para correção monetária, e valores referentes aos benefícios que deveriam ter sido recebidos após abril de 1997. Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF. Ciente da decisão liminar no processo n. 0740339-22.2022.8.07.0000, concedida por mim, no mesmo sentido dessa decisão, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer incompatibilidade entre as medidas. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Por fim, após prazo para juntada de contrarrazões ao recurso, determino o sobrestamento deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de maio de 2023